Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar o acerto da sentença que fixou a guarda na modalidade unilateral materna e a possibilidade de ampliação imediata do regime de convivência paterno filial.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou o adolescente.
3. O relatório psicossocial aponta elevada animosidade entre os genitores, caracterizada por comunicação deficiente e acusações recíprocas, circunstâncias que dificultam a convivência paterno-filial e agravam a ruptura comunicacional.
4. A sentença estabeleceu regime de convivência ampliado, com visitas progressivas e posterior alternância de finais de semana, buscando assegurar o melhor interesse da criança. Ressalte-se a necessidade de cautela na definição da guarda e do convívio, sobretudo em casos que tenham envolvido violência doméstica, garantindo-se a proteção integral da criança.
5. A criança, com apenas 4 (quatro) anos, apresenta vínculo afetivo sólido e forte apego à mãe, fator que demanda atenção especial na implementação do regime de convivência, com a finalidade de preservar sua estabilidade emocional.
6. Diante desse contexto, os elementos de prova constantes nos autos evidenciam fundamentos suficientes para justificar o deferimento da guarda unilateral em favor da mãe, bem como a manutenção do regime transitório de convivência paterno-filial fixado na sentença, em observância aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral, previstos nas normas do art. 227 da Constituição Federal e dos artigos 1o, 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. Recurso conhecido e desprovido.